Tribunal: CARF
Processo: 10280.721637/2016-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721637/2016-63
ACÓRDÃO
2102-003.785 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/12/2012
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade do procedimento fiscal quando todas as determinações
legais de apuração, constituição do crédito tributário e de formalização do
processo administrativo fiscal foram atendidas.
SOLICITAÇÃO DE COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO. INOPORTUNIDADE.
Em sede de impugnação ou recurso de lançamento de ofício, o pedido de
compensação de indébitos não cabe ser discutido.
AGROINDÚSTRIA DA PISCICULTURA. AGROINDÚSTRIA DA PESCA.
A atividade de captura, beneficiamento e transformação de peixes em
águas dominiais do Brasil, com fins comerciais, utilizando-se embarcações
pesqueiras, não é considerada agroindústria de piscicultura para fins de
aplicação do § 4o do art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991. A empresa de
captura de pescado (inclusive armador de pesca em relação aos
empregados envolvidos na atividade de captura de pescado e do escritório)
deve ser enquadrada no FPAS 540.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.785 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721637/2016-63
2

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de 02 autos de infração (fls. 02/20), sendo um (a) auto para lançamento
das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados,
parte patronal e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), no valor de R$
4.338.996,73, e (b) um segundo auto, para lançamento da parte de terceiros, no valor de R$
435.807,98.
A autuação decorre do uso, pelo contribuinte, do código FPAS 604, que não tem
incidência da quota patronal nem GILRAT, mas apenas de terceiros (à época) quando no
entendimento da fiscalização, deveria ser FPAS 540, com incidência de contribuição previdenciária
patronal, GILRAT e terceiros, classificados como empresa de captura de pescado.
Foi aplicada multa de ofício qualificada de 150%.
Cf. relatório fiscal (fls. 22), com base na documentação societária apresentada
durante a fiscalização, houve a constatação de que o contribuinte não realizava atividade rural, e
sim atividade de captura de pescado, nos termos da IN RFB 971/091, vigente à época dos fatos
geradores, conforme descrito no referido relatório:
“(...) Ocorre que o contribuinte informou ser produtor rural pessoa jurídica
informando FPAS 604 nas GFIP. Tal código é determinante para cálculo das
contribuições que devem ser vertidas em favor da seguridade social, inclusive
outras entidades e fundos (terceiros). Nos pontos seguintes será demonstrado
que a fiscalizada não tem como atividade principal a produção rural.”
Destaco a seguir:

(i)
AI Contribuição Previdenciária da Empresa, no montante de R$ 4.338.996,73
(quatro milhões, trezentos e trinta e oito mil, novecentos e noventa e seis
reais e setenta e três centavos), consolidado em 09/06/2016, referente a

1 Atualmente vigente a IN RFB 2110/22.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.785 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721637/2016-63
3
contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte da
empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (GILRAT), incidentes sobre a remuneração paga a segurados
empregados, não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social) e não recolhidas, relativas a competências
de 07/2011 a 13/2012;
(ii)
AI Contribuição para outras entidades e fundos, no montante de R$
435.807,98 (quatrocentos e trinta e cinco mil, oitocentos e sete reais e
noventa e oito centavos), consolidado em 09/06/2016, referente a
contribuições destinadas a terceiros incidentes sobre a remuneração paga a
segurados empregados, não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento
O Relatório fiscal constou às fls. 21/28.
Com a devida venia, destaco o relatório constante na decisão recorrida de fls.
143/151:
“(...)
O Relatório Fiscal do Auto de Infração, de fls. 21 a 28, em suma, traz as seguintes
informações:
 Que o contribuinte informou ser produtor rural pessoa jurídica informando
FPAS 604 nas GFIP. Tal código é determinante para cálculo das contribuições
que devem ser vertidas em favor da seguridade social, inclusive outras
entidades e fundos (terceiros).
 A fiscalização demonstra que a fiscalizada não tem como atividade principal a
produção rural e sim a atividade de pesca.
 Que o contrato social e alterações na cláusula terceira - a fiscalização destaca
abaixo parte da última entregue pela fiscalizada e que consolidada a
transformação da empresa de Ltda para EIRELI- informa que o objeto social da
empresa não tem qualquer relação com produção rural e que possibilitaria o
uso do FPAS 604 que foi adotado no período posto sob ação fiscal.
 Que a atividade principal da empresa persiste desde a constituição do sujeito
passivo, ou seja, em nenhum momento ele poderia se enquadrar como
produtor rural.
 Que o contribuinte ao efetuar o auto enquadramento o fez de forma incorreta
e deixou de verter a totalidade das contribuições patronais em favor da
seguridade social, recolhendo tão somente as contribuições devidas pelos
segurados e as destinadas a outras entidades ou fundos (terceiros).
 Que levando-se em conta o objeto social já mencionado nesta peça fiscal, a
fiscalização enquadra o contribuinte no código FPAS 540, nos termos da
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.785 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721637/2016-63
4
legislação vigente, e constitui as diferenças de contribuições não declaradas
nas Guias do FGTS, levando-se em contas as remunerações que ali constam,
referentes aos segurados empregados, parte patronal e outras entidades e
fundos não correlatas ao FPAS 604.
Esclarece a impossibilidade de se aproveitar a totalidade dos valores recolhidos
em favor de todas as outras entidades, haja vista que as importâncias – por erro
no uso do FPAS – foram repassadas a favorecidos que divergem do FPAS correto
que a empresa deveria utilizar. A dedução efetuada pela fiscalização, ficou
restrita ao não levantamento do salário educação e valores devidos ao Incra, ou
seja, foram deduzidos apenas aqueles que são correlatos aos códigos 540 e 604.
Demais valores que tenham sido recolhidos de forma indevida poderão ser
restituídos ao sujeito passivo, observando os procedimentos prescritos na IN
1.300, de 20/12/2012.
Informa ainda o Relatório Fiscal que foi emitida Arrolamento de Bens e
Representação Fiscal para Fins Penais.

Impugnação
Em 19/07/2016, o sujeito passivo VIGIA IND E COM DE PESCADOS -EIRELI,
interpõe a impugnação, de fls. 112/124, acompanhada dos anexos de fls.
125/126.
Inicia sua defesa fazendo um breve resumo das atividades pesqueiras no Pará,
suas dificuldades e os fatos para depois apresentar os argumentos que transcrevo
a síntese nos itens que seguem.
Da Nulidade
Alega que os autos de infração são nulos de pleno direito, uma vez que lhe faltam
elementos substanciais para a Impugnante basear a sua defesa, tendo em vista
que o Auditor Fiscal autuante, no termo de descrição das infrações e
enquadramento legal, não narrou a ocorrência com detalhes.
Informa que nos Autos de Infração possuem vários requisitos, alguns substanciais
com força de nulidade, e outros formais, sanáveis, como por exemplo: falta do
número do CNPJ do Contribuinte ou omissão do Município etc. O histórico se
constitui na narrativa dos fatos, os esclarecimentos necessários para caracterizar
os dispositivos infringidos, os quais devem ser expressamente citados, sob pena
de nulidade da peça inaugural.
Conclui-se que faltam um elemento básico para a validade dos Autos de Infração,
qual seja a qualificação do autuado, a hora da lavratura c a descrição dos fatos
com detalhes, uma vez que o documento inaugural do processo - os Autos de
Infração - omitiram completamente esse dispositivo legal, concluindo-se,
portanto, pela improcedência absoluta dos autos de infração ora contestado.
Da Improcedência da Ação Fiscal
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.785 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721637/2016-63
5
Afirma que o Auditor Fiscal glosou a totalidade dos valores pagos
correspondentes ao FUNRURAL, entendendo que a Previdência Social deveria ser
calculada sobre a folha de pagamento dos empregados e não sobre os produtos
rurais.
Sustenta que inconformismo do fisco reside no fato de não aceitar a Impugnante
como produtor rural em razão do erro de enquadramento (parte patronal e
outras entidades ou fundos).
Defende que o entendimento do Auditor Federal não está correto, uma vez que
se o enquadramento de recolhimento utilizado pela Impugnante não é legal, os
valores recolhidos deveriam ser deduzidos do montante apurado devidamente
corrigidos, não interessando a que entidade os valores foram recolhidos.
O Direito
Afirma que de acordo com o que reza a Constituição Federal, a Política Agrícola
será planejada e executada na forma da lei. A lei que antes era disciplinada pelo
Decreto Lei n°. 221/1967, a partir de 29/06/2009 passou a ser disciplinada pela Lei
Ordinária n°. 11.959, art. 27, que "dispõe sobre a Política Nacional de
Desenvolvimento Sustentável da Agricultura e da Pesca, regida as atividades
pesqueiras, revoga a Lei n° 7.679, de 23 de novembro de 1988, e dispositivos do
Decreto-Lei no 221, de 28 de fevereiro de 1967, e dá outras providências.
Ressalta que se enquadra perfeitamente no conceito definido pelo art. 27, da Lei
n°. 11.959/2009, aplicando-se, deste modo, o previsto na Constituição Federal,
que enquadra as atividades de pesca como produtores rurais.
Transcreve julgado do STJ, visando corroborar o seu entendimento.
Requer a nulidade do auto de infração e que se considere insubsistente a
exigência do recolhimento aos cofres da Fazenda Nacional por não encontrar
amparo na conformidade da legislação vigente.
Esse é o relatório!” - destaques desta Relatora
Destaco que constou às fls. 89, a intimação pessoal por correio, com aviso de
recebimento, datado de 17/06/2016, ratificado por termo de revelia de fls. 95.
Apesar disso, houve juntada aos autos de protocolo da impugnação (fls. 112/126)
demonstrando o protocolo da defesa, tempestivamente, em 19/07/2016.
Ato contínuo, foi proferido acórdão, conhecendo e votando pela improcedência da
defesa. E, com isso, foi interposto recurso voluntário de fls. 173/184, alegando as mesas razões da
defesa, que destaco, em breve síntese:
Preliminar de nulidade por falta de validade dos requisitos dos autos de infração: a
qualificação do autuado, a hora da lavratura e a descrição dos fatos com detalhes;
Quanto ao mérito, questiona:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.785 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721637/2016-63
6
i.
o entendimento do “nobre Auditor Federal em relação a dedução efetuada pela
fiscalização ter ficado restrita ao não levantamento do salário educação e
valores devidos ao INCRA, ou seja, foram deduzidos apenas aqueles que são
correlatos aos códigos 540 e 604, por entender que os valores recolhidos
deveriam ser deduzidos do montante apurado devidamente corrigidos, não
interessando a que entidade os valores foram recolhidos”;
ii.
Que o débito foi levantado em função da existência de empregados com
carteira assinada e não em função da atividade de pesca exercida pela
empresa, demonstrando claramente a ilegalidade do recolhimento da
contribuição à Previdência Social porque as atividades da Recorrente se
enquadram como atividades de produtor rural.
iii.
Que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que as empresas
agroindustriais estão sujeitas ao FUNRURAL, sendo enquadradas nos benefícios
previstos na Constituição Federal, que não fora revogado por qualquer outro
dispositivo legal
iv.
Que segundo as decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal
de Justiça, reconheceram a extinção definitiva da contribuição ao Fundo de
Apoio ao Trabalhador Rural incidente sobre a comercialização da produção do
empregador rural pessoa física, mas assegurou a continuação ao trabalhador
rural pessoa jurídica, tal qual ocorreu no presente processo.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.

PRELIMINAR
Da nulidade do auto de infração
O recorrente reitera as razões da defesa consubstanciados no fato de que faltam os
requisitos de validade dos autos de infração, a serem: a qualificação do autuado, a hora da
lavratura e a descrição dos fatos com detalhes.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.785 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721637/2016-63
7
Em que pesem tais alegações, compulsando os autos, não vislumbro tal ocorrência,
razão pela qual, peço venia para adotar as mesmas razões de decidir da decisão recorrida (fls.
147/148), com base no art. 114, §12, I, do RICARF. Para tanto, reproduzo a decisão:
“Em relação aos Autos de Infração, os atos administrativos nele consubstanciados
possuem motivo legal, tendo sido praticados em conformidade ao legalmente
estipulado, e estando os seus fundamentos legais discriminados no Relatório
Fiscal, de fls. 21 a 28, e no auto de infração e seus anexos, de fls. 2 a 20, onde
consta toda a legislação que embasa os lançamentos, por rubrica e por
competência.
Possui também motivo de fato, tendo havido, pela Fiscalização, a verificação
concreta da situação fática para a qual a lei previu o cabimento do ato, sendo que
o Relatório Fiscal possibilitam a compreensão da origem das exigências lançadas.
A base de cálculo dos autos de infração estão fundamentada nos levantamentos
que compõe o anexo do próprio auto de infração.
Quanto a alegação de inobservância do art. 37 da Lei 8.212/91 e da violação do
art. 142 do CTN, o Auditor Fiscal cumpriu com o dever de lavrar o competente
termo – Auto de Infração, fls 2 a 20 – nele consignando:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula, possuindo, também, os elementos essenciais para se reputar válido.
Além disso observa-se que o cálculo do montante devido, a matéria tributável, a
penalidade aplicável e a discriminação clara dos fatos geradores e período, estão
pormenorizados no Autos de Infração.” – destaques desta Relatora

Outrossim, não enseja a decretação da sua nulidade, ainda que se trate de
elemento essencial, conforme estabelece o artigo 10, III, do Decreto 70.235/72, se não houver
prejuízo para a ampla defesa do contribuinte, respeitado o contraditório.
O cerceamento de defesa deve ser verificado concretamente e não apenas em tese.
O exame da impugnação demonstra que houve correta percepção do conteúdo e da motivação do
lançamento.
Portanto, não há que se falar em invalidade do ato de administrativo estando
presentes todos os requisitos de validade. Nesse mesmo sentido, reza o art. 59 do Decreto no
70.235/72:
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.785 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721637/2016-63
8

“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”

Verifica-se que todos os atos e termos foram lavrados por Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil, legalmente competente para realizá-los e adequadamente identificado nos
autos.
O Decreto no 70.235/72 regula o processo administrativo fiscal e, em seu art. 11,
dispõe acerca da notificação de lançamento:
“Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.”

A defesa e o devido processo legal foram garantidos após a lavratura da notificação
de lançamento, pois com ela o contribuinte passou a ter direito à impugnação, alegando tudo o
que entendeu cabível, e podendo apresentar as provas que considerasse relevantes, no entanto
não as apresentou durante a fase fiscalizatória, nem tampouco na impugnação.
Da leitura acima, conclui-se que a nulidade de lançamento poderá ser declarada no
caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa.
No entanto, no caso em tela observa-se que a Notificação contém os elementos
necessários e suficientes para o atendimento dos artes. 11 e 59 do Decreto no 70.235/72,
conforme restou demonstrado acima, não ensejando declaração de nulidade ou invalidade do ato
de administrativo de lavratura da Notificação de Lançamento.
Por tais razões, rejeito a preliminar de nulidade.

MÉRITO
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.785 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721637/2016-63
9
1. Da qualificação como FPAS 540 - Empresas de pesca
Em linhas gerais, o recorrente alega que seu enquadramento decorre da realização de
atividades de produtor rural, exercendo, portanto, atividade de pesca e como tal, como empresa
agroindustrial, é sujeita ao FUNRURAL, e não às contribuições previdenciárias sobre a folha de
pagamento.
Além disso, alegou que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que as
empresas agroindustriais estão sujeitas ao FUNRURAL, sendo enquadradas nos benefícios
previstos na Constituição Federal, que não fora revogado por qualquer outro dispositivo legal; que
as decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, reconheceram a
extinção definitiva da contribuição ao Fundo de Apoio ao Trabalhador Rural incidente sobre a
comercialização da produção do empregador rural pessoa física, mas assegurou a continuação ao
trabalhador rural pessoa jurídica, tal qual ocorreu no presente processo.
Pois bem.
Da leitura da IN RFB 971/092, verifica-se:
“Seção III Da Classificação da Atividade para Fins de Atribuição do Código FPAS
Art. 83. Cabe à empresa ou ao equiparado, para fins de recolhimento da
contribuição devida a terceiros, classificar a atividade por ela desenvolvida e
atribuir-lhe o código FPAS correspondente, sem prejuízo da atuação, de ofício, da
autoridade administrativa.
§ 1o Na hipótese de reclassificação de ofício, a autoridade administrativa
constituirá o crédito tributário, se existente a respectiva obrigação, e comunicará
ao sujeito passivo e às entidades ou aos fundos interessados as alterações
realizadas.
§ 2o Em caso de discordância, o sujeito passivo poderá, em 30 (trinta) dias,
impugnar o ato de reclassificação da atividade ou o lançamento dele decorrente,
observado, quanto a este, o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.
Art. 84. A classificação de que trata o art. 83 terá por base a principal atividade
desenvolvida pela empresa, assim considerada a que constitui seu objeto social,
conforme declarado nos atos constitutivos e nos dados cadastrais do CNPJ,
observadas as regras abaixo, na ordem apresentada:
I - a classificação será feita de acordo com o Quadro de Atividades e
Profissões a que se refere o art. 577 da CLT, ressalvados os casos dispostos
nos arts. 86 e 87 desta Instrução Normativa e as atividades em relação às
quais a lei estabeleça forma diversa de contribuição;

2 Atualmente vigente a IN RFB 2110/22.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.785 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721637/2016-63
10
II - a atividade declarada como principal no CNPJ deverá corresponder à
classificação feita na forma do inciso I, prevalecendo esta em caso de
divergência;
III - na hipótese de a empresa desenvolver mais de uma atividade,
prevalecerá, para fins de classificação, a atividade preponderante, assim
considerada a que representa o objeto social da empresa, ou a unidade de
produto, para a qual convergem as demais em regime de conexão
funcional; (CLT, art. 581, § 2o)
IV - se nenhuma das atividades desenvolvidas pela empresa se caracterizar
como preponderante, aplica-se a cada atividade o respectivo código FPAS
na forma do inciso I. (CLT, art. 581, § 1o)
Parágrafo único. Considera-se regime de conexão funcional, para fins de definição
da atividade preponderante, a finalidade comum em função da qual 2 (duas) ou
mais atividades se interagem, sem descaracterizar sua natureza individual, a fim
de realizar o objeto social da empresa.
Art. 85. Com a classificação das atividades na forma disposta no art. 84, ser-lhe-ão
atribuídos:
I - o código FPAS, de acordo com os quadros do Anexo II, considerado o grupo
econômico como indicativo das diversas atividades em que se decompõem,
observado o disposto nos arts. 86 e 87; e II - as alíquotas das contribuições
devidas a terceiros previstas de acordo com o Anexo III, considerado o código
FPAS mencionado no inciso I.”
Do Anexo V da mesma IN, dispõe o código FPAS e, ao tratar do 540, destaca que se
refere aos casos de Empresa de captura de pescado, no Anexo I, no quadro 3, 5o grupo de
atividade trata de Empresas de pesca.
De forma contrária, o código FPAS 604 trata de pessoa jurídica que exerce atividade
rural, conforme o Anexo V, da mesma IN.
Por tais razoes, prevalece a atividade específica de pesca, que tem código de
contribuições e recolhimento diferentes do caso de agroindústria.
Para tanto, destaco a decisão recorrida, fls. 149/150:
“Do reenquadramento
(...)
A questão principal da lide está no enquadramento da atividade de pesca como
atividade rural para fins de recolhimento das contribuições previdenciárias, ou
seja, tal enquadramento independe da inserção nas políticas nacionais sejam elas
ligadas ou não as atividades rurais.
Primeiramente é necessário diferenciar a piscicultura da pesca. A aquacultura
(aquicultura) é gênero do qual a piscicultura é espécie. A aquacultura refere-se ao
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.785 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721637/2016-63
11
cultivo de organismos aquáticos, o que inclui peixes, moluscos, crustáceos, etc.
Dá-se o nome de piscicultura à divisão da aquacultura que cuida da criação de
peixes.
De acordo com o Decreto-Lei no 221, de 28 de fevereiro de 1967, pesca é todo
ato tendente a capturar ou extrair elementos animais ou vegetais que tenham
na água seu normal ou mais frequente meio de vida.
Vê-se que as duas definições acima não são sinônimas, uma vez que para a
piscicultura deve haver a criação de peixes, enquanto que a atividade de pesca
necessita tão somente da extração ou captura de peixes, não importando que
estes estejam ou não em cativeiro. Tanto é assim que os peixes disponíveis para
a pesca são de domínio público, enquanto que os criados (piscicultura), não o
são.
Por isso, o alcance do § 4o do art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991, deve ficar
adstrito ao significado literal que lá se encontra (piscicultura), querendo dizer
que a exceção prevista para a agroindústria da piscicultura não deve ser
extensiva à da pesca.
Para fins de enquadramento de cada atividade empresarial ou industrial no
respectivo código de FPAS, alerta-se que isto deve ser realizado pelo
contribuinte, analisando a situação fática de sua atividade.
Portanto o FPAS para as empresas de captura de pescado é o 540, não havendo
substituição de suas contribuições patronais.
Diante do exposto, conclui-se que:
a) a atividade de captura, beneficiamento e transformação de peixes em águas
dominiais do Brasil, com fins comerciais, utilizando-se embarcações pesqueiras,
não é considerada agroindústria de piscicultura para fins de aplicação do § 4o do
art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991;
b) A empresa de captura de pescado (inclusive armador de pesca em relação aos
empregados envolvidos na atividade de captura de pescado e do escritório)
deve ser enquadrada no FPAS 540. O setor industrial da agroindústria não
relacionada no caput do art. 2o do Decreto-Lei no 1.146/70, a partir da
competência novembro/2001, exceto as agroindústrias de piscicultura,
carcinicultura, suinocultura e avicultura, inclusive sob a forma de cooperativa,
deve ser enquadrado no FPAS 833.
Por fim, correta o reenquadramento efetuado pela fiscalização bem como o
lançamento das diferenças de contribuições previdenciárias e de terceiros.”

Dessa forma, mantenho a decisão de piso.

2. Da dedução integral dos valores recolhidos não interessando a entidade terceira destinatária
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.785 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721637/2016-63
12
O recorrente alegou que o Auditor Federal, em relação a dedução efetuada pela
fiscalização, ficou restrito ao não levantamento do salário educação e valores devidos ao INCRA,
de modo que deduziu os valores correlatos aos códigos 540 e 604. Entretanto, irresignado, o
recorrente alegou que não foram deduzidas todas as outras rubricas que foram recolhidas, ainda
que de forma indevida, no entendimento da fiscalização.
A decisão recorrida assim assentou:

“Admite-se, em verdade, a hipótese de compensação do crédito pago, mas como
ato de sua satisfação, o que, porém, não se encontra ora em discussão, porquanto
na fase de impugnação de lançamento o que está em litígio é a procedência ou
não do ato administrativo de formalização de crédito da Fazenda Pública.
Pela extensão do argumento da interessada, não há razão suficiente de
impugnação ao lançamento, mas apenas a inconformidade pelo fato de ter
recolhido parte do crédito constituído, segundo alega, poder ser objeto de
compensação.
Ora, vê-se que houve a compensação dos valores do salário educação e valores
devidos ao Incra. Conforme o relatório fiscal tal restrição ocorreu pelo uso
incorreto do FPAS pelo sujeito passivo, fl 27.
“Importante esclarecer a impossibilidade de se aproveitar a totalidade dos valores
recolhidos em favor de todas as outras entidades, haja vista que as importâncias –
por erro no uso do FPAS – foram repassadas a favorecidos que divergem do FPAS
correto que a empresa deveria utilizar.
A dedução efetuada pela fiscalização, ficou restrita ao não levantamento do
salário educação e valores devidos ao Incra, ou seja, foram deduzidos apenas
aqueles que são correlatos aos códigos 540 e 604.
Demais valores que tenham sido recolhidos de forma indevida poderão ser
restituídos ao sujeito passivo, observando os procedimentos prescritos na IN
1.300, de 20/12/2012.”
De qualquer modo, cumpre esclarecer que a esta Delegacia da Receita Federal de
Julgamento – DRJ, ainda que se tratasse de processo de restituição/compensação
– frise-se que não o é –, apenas competiria a análise da manifestação de
inconformidade no caso de indeferimento de reconhecimento de direito
creditório pelos Delegados da Receita Federal -DRF, nos termos do atual
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria no
125, de 06/03/2009, com alterações da Portaria no 206 de 03/03/2010.
Assim, não sendo os pedidos de reconhecimento de direito creditório e de
compensação passíveis de julgamento originário pela DRJ e muito menos em
sede de impugnação de lançamento, deles não se deve tomar conhecimento.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.785 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721637/2016-63
13
Isso posto, os créditos porventura recolhidos indevidamente devem ser objetos
de pedido de restituição/compensação na Delegacia de jurisdição do
contribuinte através de processo próprio.” – destaques desta Relatora
Assim, da lavratura dos autos, houve a dedução dos valores do salário educação e
valores devidos ao Incra. O que não houve foi a dedução em razão dos valores de terceiros que, se
o caso, cabe ao contribuinte pleitear a restituição ou compensação de recolhimentos futuros, nos
termos do art. 2oda IN RFB 2055/21.
Portanto, não assiste razão à recorrente.
Por fim, destaco que as decisões proferidas no âmbito dos tribunais, sejam ou não
das Superiores Instâncias, não tem efeito vinculante ao CARF, exceção aos casos do art. 98, do
RICARF/2023 que tratam de:
(i)
declaração de inconstitucionalidade por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou
em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado
Federal; ou
(ii)
decisão que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos
recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da
República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Os casos acima, portanto, não se aplicam ao contexto em tela.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar e
no mérito, nego provimento.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.785 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721637/2016-63
14
É como voto.
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 217
DF CARF MF
Original